Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. lesões corporais. palavra da vítima. laudo de exame de corpo de delito. exame de eficiência em arma branca. autoria e materialidade comprovadas. insuficiência de provas. não configurada. regime semiaberto. reincidência e maus antecedentes. possibilidade. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 meses e 23 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 66149957). O MPDFT opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66897474).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que a embasar a imputação há somente as declarações da vítima, que são tendenciosas e parciais. Questiona-se, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto, pleiteando a alteração para o aberto.
III. Razões de decidir
4. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 230/2023-21a DP, Ocorrência Policial no 3059/2023-21a DP, Auto de apresentação e apreensão n' 2 82/2 023, Laudo de Perícia Criminal 59.799/2023, Laudo de exame de corpo de delito no 17740 / 2023 e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
5. Com efeito, em juízo, a vítima confirmou o relato fornecido em sede inquisitorial, afirmando que recebeu do réu um golpe direcionado ao peito, no que se defendeu com a mão, o que gerou as lesões descritas e documentadas em ID 66149914. Em reforço, o réu foi ouvido na fase investigativa e, embora tenha negado o fato de desferir uma facada contra a vítima, não negou portar o objeto, cujo exame pericial foi positivo para atestar a presença de sangue humano, corroborando as lesões apresentadas pela vítima no laudo de exame de corpo de delito.
6. Nesse contexto, o relato da vítima é coerente e detalhado, mostrando-se suficiente para comprovar a ocorrência do delito de lesões corporais, sobretudo diante dos laudos periciais juntados aos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
7. Por fim, considera-se que o regime semiaberto é adequado, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), as quais constituem fundamentos aptos e idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, artigos 33, 44 e 129.